Tribunal: TJES
Processo: 5003030-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003030-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: SANDRO DE PAULA ALMEIDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003030-90.2022.8.08.0000

Recorrente: Banco do Brasil S.A

Recorrido: Sandro de Paulo Almeida

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues d
e Faria

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S.A

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(ID 2477386) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo nº 0007386-78.2021.8.08.0024) proposta por
SANDRO DE PAULO ALMEIDA
em face do Recorrente, cujo
decisum
determinou ao Banco Recorrente que
“promova a exibição dos documentos que devem ser objeto da Ação de Inventário, como bens, contas bancárias e ativos financeiros, descritos entre o item 1 e o item 8 estabelecido na exordial, sob pena de incidir multa diária por descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Irresignado, o Banco Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“não restou comprovada nenhuma irregularidade praticada pelo Banco Réu, ora Agravante, pelo que não merecia guarida o pedido de concessão de Antecipação de Tutela nesse sentido, mesmo porque os fundamentos trazidos pela Parte Agravada sequer preencheram os requisitos necessários, elencados nos artigo 300 e seguintes do CPC/2015, para a concessão da medida”;
II)
“obrigar o Banco Réu a apresentar os documentos, sem oportunizar resposta equivale a inviabilizar a segurança jurídica, de modo a fragilizar os princípios basilares do Estado Democrático de Direito”;

III)
“o Banco Agravante nunca negou fornecer documentos bancários aos seus clientes. Para que pudesse obter os documentos, bastasse que o Autor comparecesse presencialmente a qualquer agência da Instituição Financeira e efetuasse o pagamento da tarifa para a realização do serviço”;

IV)
“não há pretensão do Autor que esteja sendo resistida pelo Réu, pelo contrário, tanto que não existe nenhuma documentação que comprove a recusa do Banco em apresentar os documentos requeridos, apenas junta a solicitação de requerimento da documentação, mas não houve negativa do Banco em fornecer os documentos”.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso e, no mérito,
“seja reformada a r. decisão proferida pelo juízo monocrático, revogando-se a tutela concedida pelo Juízo a quo”.

Decisão (ID 2521304) proferida pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte Recorrida não apresentou Contraminuta, a teor da Certidão de ID 3192087.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003030-90.2022.8.08.0000

Recorrente: Banco do Brasil S.A

Recorrido: Sandro de Paulo Almeida

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
BANCO DO BRASIL S.A

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(ID 2477386) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo nº 0007386-78.2021.8.08.0024) proposta por
SANDRO DE PAULO ALMEIDA
em face do Recorrente, cujo
decisum
determinou ao Banco Recorrente que
“promova a exibição dos documentos que devem ser objeto da Ação de Inventário, como bens, contas bancárias e ativos financeiros, descritos entre o item 1 e o item 8 estabelecido na exordial, sob pena de incidir multa diária por descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Irresignado, o Banco Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“não restou comprovada nenhuma irregularidade praticada pelo Banco Réu, ora Agravante, pelo que não merecia guarida o pedido de concessão de Antecipação de Tutela nesse sentido, mesmo porque os fundamentos trazidos pela Parte Agravada sequer preencheram os requisitos necessários, elencados nos artigo 300 e seguintes do CPC/2015, para a concessão da medida”;
II)
“obrigar o Banco Réu a apresentar os documentos, sem oportunizar resposta equivale a inviabilizar a segurança jurídica, de modo a fragilizar os princípios basilares do Estado Democrático de Direito”;

III)
“o Banco Agravante nunca negou fornecer documentos bancários aos seus clientes. Para que pudesse obter os documentos, bastasse que o Autor comparecesse presencialmente a qualquer agência da Instituição Financeira e efetuasse o pagamento da tarifa para a realização do serviço”;

IV)
“não há pretensão do Autor que esteja sendo resistida pelo Réu, pelo contrário, tanto que não existe nenhuma documentação que comprove a recusa do Banco em apresentar os documentos requeridos, apenas junta a solicitação de requerimento da documentação, mas não houve negativa do Banco em fornecer os documentos”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento,o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho exarou Decisão de ID 2521304, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Acerca da matéria debatida nos autos, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que é possível o ajuizamento de Ação Autônoma de Exibição de Documentos, sob o rito do procedimento comum, para a exibição de documento ou coisa que se encontre na posse de outrem, salientando, ainda, que a pretensão da referida Ação exaure-se na apresentação do documento ou coisa, não sendo necessária qualquer vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal,
in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes).

2.
A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes).

3.
O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio.
Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si — que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão —, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu).

4.
Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente,
se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova — caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação.

4.1
Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381.

4.2
Revela-se possível, ainda, que
o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa — já existente/já produzida — que se encontre na posse de outrem.

4.2.1
Para essa situação,
afigura-se absolutamente viável — e tecnicamente mais adequado — o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente.

4.2.2
Também aqui
não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973
. A pretensão, como assinalado,
exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz.

5.
Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita.

6.
Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas.

7.
Recurso especial provido.”

(
STJ,
REsp 1803251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2019, DJe 08/11/2019)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE E ADEQUAÇÃO.
1.
Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil.

2.
Recurso especial provido.”

(
STJ
, REsp 1774987/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 13/11/2018)

Em análise dos argumentos deduzidos na petição inicial, assim como, dos contrapontos delineados pelo ora Recorrente, tenho que se afiguram despropositadas as alegações recursais,
a uma
, porque
“
o ingresso de ação cautelar para exibição de documento não está condicionado à recusa na via administrativa
. Precedentes.”
(
STJ
; AgRg no AREsp 16.363/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 20/09/2011);
e a duas
, porque inexiste qualquer justificativa plausível para a recusa do fornecimento dos documentos apontados na peça vestibular, sobretudo se considerado o fato de que o Recorrente não negar possuir os documentos, limitando-se a sustentar questões de cunho pessoal para obstar o acesso do Autor, ora Recorrido, aos documentos pessoais de sua falecida companheira.

Registra-se, a propósito do assunto, que
“a jurisprudência tem admitido, em caráter excepcional, diante das nuances do caso concreto, medidas liminares de caráter satisfativo desde que presentes os pressupostos específicos do fumus boni iuris e o periculum in mora e sempre que a previsão requerida seja indispensável à preservação de uma situação de fato que se revele incompatível com a demora na prestação jurisdicional”
(
STJ
; REsp 513.707/SC, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2006, DJ 30/06/2006, p. 214), cujo
entendimento se amolda perfeitamente ao caso concreto, porquanto o acesso aos documentos tem por finalidade subsidiar a abertura de Inventário da falecida esposa do Autor
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão combatida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. AÇÃO QUE NÃO ESTÁ CONDICIONADA À RECUSA NA VIA ADMINISTRATIVA. INEXISTE QUALQUER JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A RECUSA DO FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE ABERTURA DO INVENTÁRIO DA FALECIDA ESPOSA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível o ajuizamento de Ação Autônoma de Exibição de Documentos, sob o rito do procedimento comum, para a exibição de documento ou coisa que se encontre na posse de outrem, salientando, ainda, que a pretensão da referida Ação exaure-se na apresentação do documento ou coisa, não sendo necessária qualquer vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal.

II.
In casu,
se afiguram despropositadas as alegações recursais, a uma, porque
“o ingresso de ação cautelar para exibição de documento não está condicionado à recusa na via administrativa. Precedentes.”
(STJ; AgRg no AREsp 16.363/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 20/09/2011); e a duas, porque inexiste qualquer justificativa plausível para a recusa do fornecimento dos documentos apontados na peça vestibular, sobretudo se considerado o fato de que o Recorrente não negar possuir os documentos, limitando-se a sustentar questões de cunho pessoal para obstar o acesso do Autor, ora Recorrido, aos documentos pessoais de sua falecida companheira.

III.
“A jurisprudência tem admitido, em caráter excepcional, diante das nuances do caso concreto, medidas liminares de caráter satisfativo desde que presentes os pressupostos específicos do fumus boni iuris e o periculum in mora e sempre que a previsão requerida seja indispensável à preservação de uma situação de fato que se revele incompatível com a demora na prestação jurisdicional”
(
STJ
; REsp 513.707/SC, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2006, DJ 30/06/2006, p. 214), cujo entendimento se amolda perfeitamente ao caso concreto, porquanto o acesso aos documentos tem por finalidade subsidiar a abertura de Inventário da falecida esposa do Autor.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.